Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-33.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017926-33.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANTONIO VANDERLEI ALVES - CPF: 496.329.651-91 (RECORRENTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), ADEMILSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 502.764.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
–
IMPOSSIBILIDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO DELITO CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, subsistindo dúvidas, a conclusão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria do crime, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].

- Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

ANTÔNIO VANDERLEI ALVES

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO VANDERLEI ALVES
em face da r. decisão de ID
25289494 e ss.
, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
13459-03.2011.8.11.0002 - Código 272092
, na qual foi
pronunciado

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID
25289497 e ss.
, o recorrente almeja a reforma da r. decisão de pronúncia a fim de ser
impronunciado
, porquanto entende que as provas amealhadas nos autos são frágeis e incapazes de indicar sua participação no delito, devendo imperar, portanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões vistas no ID
25290482 e ss.
, o i. órgão ministerial rechaça os argumentos defensivos e pugna pela preservação da r. decisão objurgada.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve por seus próprios fundamentos o r. decisório impugnado, fazendo-o por meio do ID
25290488
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso no parecer anexado sob o ID
27317029
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

25289499)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no
dia 22 de abril de 2011
, por volta das 10h40min, na Rua Bragança, Quadra 54, Casa 05, Bairro Jardim Eldorado, na Comarca de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
ANTÔNIO VANDERLEI ALVES
, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido
Ademilson José de Araújo
, atingindo-o na região do terço superior do braço, bem assim na região
sacrococigiana
, não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente na brevidade dos socorros oferecidos à vítima.

Por este fato, foi
denunciado
como incurso no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II do Código Penal

e, ao final da
primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida,
pronunciado
pelo d. Juízo

Singular, nos termos da incoativa ministerial, para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

I.

DA ALMEJADA IMPRONÚNCIA

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.

In casu
, a
materialidade
do delito contra a vida encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID
25285469
), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (ID
25285476 e ss.), além do relatório policial (ID 25285476).

Com relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere-se que a despeito da negativa sustentada
em juízo
pelo recorrente, as demais provas orais jungidas aos autos reúnem indicativos que o implicam como possível autor do crime em apreço, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, a vítima
Ademilson José de Araújo
esclareceu
extrajudicialmente
que, na data do fato, encontrava-se no interior da sua residência, quando foi atingido de inopino por disparos de arma de fogo, estes vindos da residência do ora pronunciado, o seu vizinho por longínquos quinze anos.

Na mesma oportunidade, salientou tê-lo visto descendo do muro após os disparos, acrescentando que os demais vizinhos o viram correndo pela rua com o artefato bélico na cintura. Pontuou, outrossim, que a ação decorreu da crença do insurgente de que o ofendido mantinha relação amorosa com a sua ex-esposa, tanto é que
“o suspeito havia deixado uma mensagem no celular da ex-mulher dizendo que o declarante era um homem morto”
(sic). (Termo de Declaração de ID
25285471)
.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido novamente atribuiu a responsabilidade criminal ao pronunciado, asseverando que
“eu vi o momento em que ele efetuou o disparo; Que na hora que levei o segundo tiro eu olhei para trás”
(sic).
(Relatório de Mídias de ID
25290491)
.

Na mesma linha descrita, subsistem os
relatos extrajudiciais
da testemunha
Greciane Terto dos Santos
afirmando que após ouvir os disparos de arma de fogo, visualizou o pronunciado
“NEI passar correndo em frente ao seu comércio com uma arma de fogo na mão”
(
sic
- Termo de Declaração de ID
25285473
); bem como as
elucidações judiciais
da testemunha
José Maria da Costa
no sentido de que ao prestar os socorros à vítima, esta lhe disse que o ora recorrente fora o autor dos disparos de arma de fogo que a feriu (Relatório de Mídias de ID
25290491)
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, a obstar a almejada impronúncia, a
té porque,
repiso, para que fosse acolhido este pleito
seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir,
de plano
, de forma induvidosa e segura
, que o recorrente não foi o autor do fato, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, há de se ter em conta que, diferentemente do sustentado nas razões recursais, nesta fase processual
não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo para a pronúncia o mesmo juízo de certeza necessário à condenação. Ao contrário, prevalece nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes de autoria
com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele o autor da tentativa de homicídio em questão.

Desta feita, não restando comprovada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente e havendo contra ele indícios satisfatórios de autoria, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Júri Popular, onde as alegações deste recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser mantida sua pronúncia nos termos fixados pelo juízo
a quo
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO VANDERLEI ALVES
, a fim de manter-se incólume a r. decisão de
pronúncia
prolatada
pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 13459-03.2011.8.11.0002 – código 272092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020